Tribunal: TJBA
Processo: 8043351-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043351-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AUTO VIACAO CAMURUJIPE LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, ANA CLAUDIA GUIMARAES VITARI

AGRAVADO: ELIENE PINTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
WALDENYA DE CERQUEIRA JATOBA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELAS VENCIDAS E DOZE VINCENDAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, contra decisão que rejeitou a impugnação do executado aos cálculos elaborados pelo perito judicial. O recorrente sustenta a ocorrência de
error in judicando
, alegando que os cálculos teriam desrespeitado os parâmetros fixados no título executivo judicial, em especial quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o perito judicial violou a coisa julgada ao adotar como base de cálculo dos honorários as parcelas vencidas e doze vincendas;
(ii) verificar se a insurgência do recorrente foi obstada pela preclusão consumativa, diante da anterior homologação dos cálculos pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial fixou expressamente que os honorários de sucumbência incidiriam sobre as parcelas vencidas e doze vincendas, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2124237/SP; AgInt no REsp 1653015/DF; AgRg no Ag 528313/RS).

O perito judicial elaborou os cálculos observando fielmente os critérios definidos na decisão de fls. 410/411 (ID 241356660), que determinou a aplicação da base de cálculo referida, inexistindo violação ao título executivo.

A impugnação apresentada pelo executado não se voltou à atualização dos cálculos, mas rediscutiu parâmetros já fixados e homologados anteriormente, configurando preclusão consumativa.

Conforme jurisprudência do STJ, matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão consumativa quando não impugnadas oportunamente (STJ, AgInt no AREsp 1842557/DF; AgInt nos EDcl no REsp 2004285/SP; REsp 1.745.408/DF).

Assim, inexistindo omissão, contradição ou erro de cálculo na decisão agravada, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a impugnação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios em condenações relativas a prestações periódicas devem incidir sobre as parcelas vencidas e doze vincendas, conforme entendimento pacífico do STJ.

A rediscussão de parâmetros de cálculo já homologados caracteriza preclusão consumativa, ainda que envolva matéria de ordem pública.

O perito judicial que observa as determinações do título executivo e da decisão homologatória não incorre em
error in judicando
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 260; 475-J (revogado na sistemática atual).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2124237/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024.

STJ, AgInt no REsp 1653015/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 12/06/2018, DJe 15/06/2018.

STJ, AgRg no Ag 528313/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, T6, j. 17/12/2007, DJ 18/02/2008.

STJ, AgInt no AREsp 1842557/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021.

STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2004285/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 26/08/2024, DJe 28/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de n.º

8043351-95.2025.8.05.0000
, da C
omarca de
Feira de Santana
/BA
, em que figura
m
como
Agravante

AUTO VIAÇÃO CAMURUJIPE LTDA
e
Agravado

EVANDRO TEIXEIRA (ESPÓLIO)
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data registrada em sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA